Tribunal: TJSP
Processo: 1508119-90.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2013 a 2014 – Município de Limeira – Exceção de pré-executividade - Extinção do feito satisfativo a pedido da exequente – CDA emitida em duplicidade – Interpretação do artigo 26, da Lei 6.830/80 - Aplicação da Súmula 153 e precedentes do C. STJ – Ingresso, nos autos, do executado com procurador – Sucumbência devida - Verba honorária, não merece

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2013 a 2014 – Município de Limeira – Exceção de pré-executividade - Extinção do feito satisfativo a pedido da exequente – CDA emitida em duplicidade – Interpretação do artigo 26, da Lei 6.830/80 - Aplicação da Súmula 153 e precedentes do C. STJ – Ingresso, nos autos, do executado com procurador – Sucumbência devida - Verba honorária, não merece redução, bem aplicada, a teor do inciso I, do § 3o do artigo 85 do CPC/15 – Entretanto, ficam mantidos os honorários arbitrados, nesta instância, sem aplicação do § 11 do artigo 85, CPC/15, dada a fixação percentual no patamar máximo – Apelo municipal não provido.